Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA E INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide” (TJDFT, Acórdão 1633281, 07286007720218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Mas não menos certo que “compete às partes cumprir com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie” (TJDFT, Acórdão 998013, 20161210017192APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 342/344).
3. A emenda à inicial apresentada, como bem definido em sentença, traz “flagrante inépcia, seja em razão da indefinição da causa de pedir e dos pedidos ou da confusa exposição dos fatos e consequentes pleitos deles decorrentes”, razão por que escorreita a sentença pela qual indeferida petição inicial e extinto o feito sem resolução de mérito (artigos 321, caput e parágrafo único, e 485, inciso I, Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.